Tribunal: STF
Processo: Ext 562
Classe: Ext
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-24
Data de publicação: 1993-03-24

Ementa:
EXTRADIÇÃO.  Extempestividade  da  formalização do
pedido. Inexistência.
          Não  obstante demonstrada, o quanto basta, a tempestividade
da  formalização   do  pedido  dentro   do  prazo   de  noventa  dias
estabelecido pelo PAR. 2., do art. 82, da Lei 6.815/80, necessario se
faz  esclarecer  que   a  eventual  inobservancia   desse  prazo  não
prejudicaria o pedido de extradição, mas tão somente poderia inibir a
manutenção da prisão, de conformidade com o que dispõe o PAR. 3., do
mesmo dispositivo do Estatuto dos Estrangeiros.
          Crime de coação (PAR. 240,  C.P.Alemao)  correspondente ao
delito  de constrangimento ilegal,  ao qual e  cominada a pena maxima
igual  a um  ano de prisão  pelo Código  Penal Brasileiro (art. 146).
Causa  impeditiva para a concessão da extradição quanto a esse delito
- art. 77, IV, Lei 6.815/80.
          Extradição parcialmente deferida.